Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016094-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), EDSON LUIZ SALDANHA - CPF: 544.369.581-91 (AGRAVANTE), LUZINETE RODRIGUES DE AZEVEDO - CPF: 775.533.651-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDSON LUIZ SALDANHA

AGRAVADA(S):

LUZINETE RODRIGUES DE AZEVEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL – ANÁLISE DO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER) E TERMO DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUSTIFICADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A VÍTIMA – PROIBIÇÃO DO AGRESSOR DE SE APROXIMAR DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Em casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de
medida protetiva de urgência
”
(TJ/MT, N.U 0009140-90.2016.8.11.0042).

Na hipótese,
havendo indícios da prática de violência contra a vítima/agravada, verifica-se presente o requisito legal do
fumus boni iuris
, portanto,
mostra-se p
rudente, no caso, manter a decisão singular dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo, encontrando-se o julgador singular atento à proteção aos direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON LUIZ SADANHA
contra a decisão proferida nos
autos de Medida Protetiva nº 1000574-02.2020.8.11.0041
proposta por
LUZINETE RODRIGUES DE AZEVEDO
,

que
deferiu

o pedido liminar e determinou:
a)
proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distancia (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11340/2006);
b)
p
roibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006) e
c)
proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

Por fim, consignou que o requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão.

Sustenta o agravante que a
agravada alega que teria sido agredida como socos, tapas e puxões de cabelo por parte do recorrente ao longo de anos, mas não traz nenhum laudo ou exame de corpo de delito que atestem as eventuais agressões.

Alega que não há nos autos relatos de uma única testemunha que respalde as alegações da agravada.

Assevera que as supostas e inverídicas agressões teriam ocorrido em janeiro/2020, mas a agravada não demonstrou nos autos a ocorrência das mesmas, bem como a alegada ameaça, difamação ou perturbação ao seu sossego por parte do agravante, o que por si só, afasta a urgência e a necessidade da medida extrema deferida no caso concreto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a “Medida Protetiva” imposta ao agravante.

A liminar foi indeferida (ID
54457498
).

Informações prestadas no ID
54770952
.

Sem contraminuta (ID
72867454
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer a reforma da decisão proferida pelo
Dr. Jamilson Hadad Campos
, que

deferiu

o pedido liminar e
aplicou
as seguintes medidas protetivas:

-
Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

-
Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

-
Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

[...]
” (ID
52678497
).

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se dos autos da Medida Protetiva nº 1000574-02.2020.8.11.0041, que em 07/01/2020, a agravada compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá para pedir a lavratura do Boletim de Ocorrência (ID 52678498), constando como “
NATUREZA DA OCORRÊNCIA: difamação e ameaça,
nos seguintes termos:

“Informa a comunicante que conviveu com o suspeito por 2 anos e 8 meses, não tiveram filho e estão separados há 5 meses; QUE registrou boletins de ocorrências contra ele, solicitou medidas protetivas, mas ele pediu para ela retirar porque dizia que as protetivas estavam atrapalhando ele no trabalho, ela por pena retirou, depois disso ele ia na casa dela a noite, pulava o muro e entrava; QUE acordava com ele batendo na janela e pedido para entrar na casa; informa ainda, que já está se relacionando há 30 dias, com outra pessoa, e o suspeito descobriu, ligou para ele e disse que a comunicante era mulher dele, que depois, QUE depois seu atual namorado ligou para conversar com o suspeito, ele então passou a denegrir a imagem da comunicante dizendo que ela era vagabunda, que traia com os amigos dele, o atual namorado disse ao suspeito que eles estavam juntos e que não era para ele fazer nada com a comunicante, suspeito disse que fara, que não ia bater ia “mandar ela para a caixa do caralho”. No dia do fato ele enviou uma mensagem dizendo “você me paga”. Informa que está com muito medo, pois todas vezes que discutiram ele afirmava que bater não adiantava que é melhor matar do que bater.”

Também consta no ID
52697450, o Termo de Declaração nº 59/2020, ocasião em que a agravada assim declarou:

“Que a declarante conviveu com o suspeito por quase três anos e desse relacionamento não teve filhos; QUE o relacionamento com o suspeito foi conturbado desde o início e pautado por discussões constantes, quase sempre motivadas pela falta de atenção do suspeito para com a vítima; QUE sempre que era questionado sobre sua permanência constante no celular e a falta de atenção para com a vítima, o suspeito se tornava agressivo, ficava exaltado, gritava e xingava a vitima de VAGABUNDA e DESGRAÇADA; QUE arguida se já foi agredida fisicamente pelo suspeito, a vitima disse que sim várias vezes (sic), situações nas quais o suspeito bateu na vítima mediante tapas, socos, puxões de cabelo, empurrões e esganadura; QUE por conta do relacionamento abusivo que vinha sofrendo, a vítima resolveu se separar do suspeito há cinco meses, mas Edson não aceitou a separação de forma tranquila, QUE o suspeito passou a perturbar a vitima, a ir na casa dela frequentemente, pular o muro, pedir para voltar a até mesmo difamar a vitima, atitudes essas do suspeito que levaram a vitima a registrar um boletim de ocorrências e solicitar medidas protetivas em desfavor do suspeito; QUE ocorre que após a implementação das medidas protetivas, o suspeito prometeu para a vitima que a deixaria em paz e não a procuraria mais, o que levou a vitima a retirar as medidas protetivas por dó do suspeito, tendo em vista que ele disse que as medidas o prejudicariam em seu emprego; QUE contudo, após a retirada das medidas protetivas, o suspeito retornou com suas atitudes abusivas e novamente voltou a perturbar a vitima frequentemente; QUE Edson passou a ir na casa da declarante a noite, a pular o muro e bater na janela da declarante tarde da noite querendo falar com ela, o que passou a gerar diversos transtornos para a vitima; QUE há cerca de 30 dias a declarante deu inicio a um novo relacionamento e quando o suspeito descobriu sobre esse fato, ele ligou para o atual consorte da declarante e disse que ela era mulher dele; QUE depois desse fato, no dia 04/01/2020, por volta das 20:30 horas, o atual consorte da declarante descobriu o número do suspeito, ligou para conversar e o suspeito passou a denegrir a imagem da declarante falando que ela é uma VAGABUNDA e que o traia com amigos dele, tendo o atual namorado da declarante

se limitado a dizer que estavam juntos e que não era para o suspeito fazer nada com a declarante; QUE nessa ocasião, o suspeito respondeu ao atual namorado da declarante que não faria nada com ela, que a mandaria para a caixa do caralho; QUE ocorre que no dia dos fatos (06/01/2020), por volta das 13;29 horas, a declarante recebeu uma mensagem, via whattsapp, do suspeito, dizendo “você me paga” (sic); QUE o suspeito está bloqueado no celular dela, mas que ele mandou a mensagem de um outro número de telefone e a declarante está com muito medo de que ele, de alguma forma, atente contra a vida dela; [...]”

Diante dessas informações e do Pedido de Providências Protetivas (ID
52697451
), o juiz
a quo
proferiu a decisão recorrida, a fim de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.

Ao decidir, o i. magistrado singular bem fundamentou que
“
Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)”
,
bem como asseverou que:

“
Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas.

Ademais, a palavra da vítima é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos.
[...]
” (ID
52678497
).

In casu
, no que diz respeito à ausência de provas alegada pelo agravante, não se deve olvidar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a palavra da vítima tem relevante valor probante,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objetivo da Lei nº 11.340/06 é o de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto.

A palavra da vítima tem relevante valor probante
, sobretudo diante da possível conduta que configure a violência patrimonial.

Demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada e desprotegida, mostra-se prudente o deferimento das medidas protetivas necessárias [...]
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1015248-45.2019.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).

“
[...] A Lei Maria da Penha garante proteção a mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e busca prevenir futuras agressões e punição dos devidos agressores, cabendo a aplicação das medidas protetivas quando os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados e na hipótese de a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem. Uma vez que, dentre os objetivos da lei, está a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio. [...]

Em casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência
, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...]
”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0009140-90.2016.8.11.0042, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 31/01/2017, DJE 03/02/2017) (g.n.).

Deveras, a
o menos por ora,
nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à aplicação das medidas protetivas, sendo certo que a decisão singular proibiu “
o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares
e das testemunhas
” (ID
52678497
).

Desse modo, prudente manter a decisão singular

dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo, considerando ainda o conjunto probatório produzido até o momento pois o julgador
a quo
se encontra atento à proteção dos direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021